Tribunal: STF
Processo: AI 654413
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIMINAL.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Impossibilidade
   de análise da legislação infraconstitucional na via do recurso
   extraordinário.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
   firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos
   princípios do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas
   infraconstitucionais, podem configurar ofensa apenas reflexa à
   Constituição da República.
3. Motivação sucinta não afronta o
   art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Precedentes.